Tribunal: TJMT
Processo: 1036888-05.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036888-05.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Parcelamento, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DISPROVELPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 23.400.784/0001-40 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença concessiva da segurança no mandado de segurança impetrado por empresa que teve sua emissão de documentos fiscais suspensa em razão de sua submissão ao Regime Cautelar Administrativo da SEFAZ/MT.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do Regime Cautelar Administrativo, que impede a emissão regular de documentos fiscais, constitui sanção política inconstitucional, por restringir o exercício da atividade empresarial como meio indireto de cobrança de tributo, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal e da legalidade.

III – Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito, uma vez que o recurso apresentou fundamentos minimamente suficientes ao enfrentamento da controvérsia.

4. A suspensão da emissão de documentos fiscais como forma de coação indireta para o pagamento de tributos inadimplidos caracteriza sanção política, vedada pelas Súmulas nº 70 e nº 547 do STF.

5. A Administração Tributária dispõe de meios legalmente instituídos para cobrança de créditos tributários, como o lançamento, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, sendo inconstitucional qualquer mecanismo coercitivo que restrinja a atividade econômica do contribuinte, sem o devido processo legal.

6. A jurisprudência do STF e deste Tribunal é pacífica no sentido da vedação de práticas administrativas que, embora disfarçadas de medidas fiscalizatórias, inviabilizem o exercício regular das atividades empresariais.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É inconstitucional a imposição de medidas administrativas que, embora formalmente previstas em regulamento, restrinjam o exercício da atividade econômica como meio indireto de coação ao pagamento de tributos, por configurarem sanções políticas. 2. A suspensão da emissão de documentos fiscais como mecanismo de controle do fisco viola os princípios da livre iniciativa e do devido processo legal
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno apresentado por ESTADO DE MATO GROSSO contra DISPROVELPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença que concedera segurança em sede de mandado de segurança, afastando a imposição do Regime Cautelar Administrativo pela SEFAZ/MT.

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar automaticamente os precedentes das Súmulas 70 e 547 do STF, desconsiderando o caráter preventivo e fiscalizatório da medida imposta, prevista na legislação estadual, especialmente nos arts. 17-I, 34 e 47-I da Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 914-A a 916 do RICMS/2014 e Resolução SARP nº 07/2008.

O agravante argumenta ainda que a jurisprudência do STJ admite a antecipação do ICMS como instrumento legítimo de fiscalização, citando precedentes que reconhecem a legalidade da modificação do regime de emissão e recolhimento do tributo desde que não se configure restrição indevida à atividade econômica.

Aponta, ainda, que no caso concreto não houve bloqueio da atividade empresarial, mas tão somente substituição da NF-e por NFA-e, tendo o contribuinte recebido sucessivas oportunidades administrativas para regularização de débitos e solicitado prorrogações de prazos, atendidas pela SEFAZ/MT.

Sustenta, portanto, que a medida não se reveste de conteúdo sancionatório, sendo legítima, proporcional e respaldada em normas específicas. Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente cassação da segurança concedida.

Em contrarrazões, a parte agravada alegou, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, argumentando que o agravante apenas reiterou os mesmos fundamentos da apelação já rejeitada, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a natureza coercitiva da medida imposta pela SEFAZ/MT.

Em reforço, argumenta que a decisão agravada encontra amparo em jurisprudência consolidada do STF e do STJ, e que a tentativa de rediscutir fundamentos já superados apenas contribui para o congestionamento da atividade jurisdicional. Por fim, requer o não conhecimento do agravo interno, com a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Não houve manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença concessiva da segurança no mandado de segurança impetrado por DISPROVELPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

A decisão recorrida afastou a aplicação do Regime Cautelar Administrativo imposto pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), por considerá-lo incompatível com os princípios constitucionais da livre iniciativa e do devido processo legal, reconhecendo seu conteúdo como sanção política.

A controvérsia central consiste em aferir a juridicidade da conduta da Administração Fazendária que, sob o argumento de inadimplemento tributário ou recolhimento supostamente irregular, impõe ao contribuinte medidas administrativas que inviabilizam o exercício regular de suas atividades empresariais, como a suspensão da emissão de documentos fiscais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a medida imposta não configura sanção, mas sim instrumento preventivo e fiscalizatório previsto expressamente em legislação estadual (Lei Federal nº 7.098/1998) e regulamentos infralegais (arts. 914-A a 916 do RICMS/2014 e Resolução SARP nº 07/2008), cujo objetivo seria assegurar o correto recolhimento do tributo e evitar a reincidência de inadimplência fiscal.

Ressalta que a empresa impetrante não teve suas atividades suspensas, mas apenas submetida a regime diferenciado de controle, com prazos administrativos sucessivamente concedidos para regularização. Pleiteia, assim, a reversão da decisão monocrática e o reconhecimento da validade do Regime Cautelar Administrativo.

Contudo, a pretensão recursal não se sustenta.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela parte agravada, referente à ausência de dialeticidade, prevista no art. 932, III, do CPC.

Ainda que a peça recursal reproduza, em parte, fundamentos anteriormente apresentados na esfera administrativa e na contestação, verifica-se que o Estado de Mato Grosso expôs, de forma minimamente clara, os motivos de sua inconformidade, apontando a existência de fundamento legal para a medida adotada (arts. 914-A a 916 do RICMS/2014), além de sustentar reiteradamente que as providências adotadas não inviabilizam o exercício da atividade empresarial, motivo pelo qual não configurariam sanção política.

A ausência de impugnação específica não se confunde com a fragilidade da argumentação jurídica. Em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, deve-se prestigiar a análise substancial do recurso, mormente quando presente ao menos mínimo enfrentamento das razões decisórias.

Afasta-se, pois, a alegação de inépcia recursal.

Superada a preliminar, passo ao exame de mérito, no qual não vislumbro razões suficientes para modificar o entendimento anteriormente lançado.

A decisão monocrática encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, por meio das Súmulas 70 e 547, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de medidas administrativas que restrinjam o exercício da atividade econômica como meio indireto de coação para pagamento de tributos.

É cediço que a inadimplência tributária, ou mesmo a existência de controvérsia judicial acerca do montante ou da forma de recolhimento do tributo, não confere à Administração Tributária o poder de restringir, arbitrariamente, o exercício da atividade econômica do contribuinte, sobretudo mediante medidas coercitivas indiretas, comumente denominadas sanções políticas.

O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas n. 70 e n. 547, veda de forma categórica tais práticas, assentando que:

Súmula n. 70/STF: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula n. 547/STF: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

É inegável que a inadimplência fiscal por parte de contribuintes demanda mecanismos eficazes de fiscalização e controle. Contudo, tais mecanismos devem respeitar os limites constitucionais, notadamente os princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170 da CF/88),
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

No caso concreto, a imposição do Regime Cautelar Administrativo, ainda que formalmente respaldada em legislação estadual, culmina, na prática, em restrições operacionais substanciais, tais como: suspensão de credenciamentos fiscais; substituição da NF-e por NFA-e, com recolhimento antecipado do imposto a cada operação; e a imposição de barreiras burocráticas à emissão de documentos fiscais.

Essas medidas, conquanto travestidas de instrumentos fiscalizatórios, revelam-se verdadeiras sanções políticas indiretas, cujo objetivo prático é compelir o contribuinte inadimplente a saldar obrigações fiscais ainda não definitivamente constituídas ou em fase de discussão administrativa ou judicial.

Importa ressaltar que não se trata de restringir a atividade fiscalizadora do Estado, mas de impedir o uso de prerrogativas estatais como instrumentos de coação indevida, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a ordem econômica e o devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal, em precedente específico sobre a matéria, decidiu:

DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da Republica legislação estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa

(STF - RE: 413782 SC, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/03/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 03-06-2005 PP-00004 EMENT VOL-02194-03 PP-00618 LEXSTF v. 27, n . 320, 2005, p. 286-308 RT v. 94, n. 838, 2005, p . 165-176 RDDT n. 120, 2005, p. 222)

A Suprema Corte, portanto, deixou assente que a suspensão de mecanismos de emissão de nota fiscal como meio de coerção fiscal é incompatível com a Constituição da República, sobretudo em razão da violação ao princípio da legalidade estrita e ao devido processo legal.

Este Egrégio Tribunal, ao enfrentar hipótese análoga, firmou a seguinte orientação:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REGIME DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. SANÇÃO POLÍTICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença proferida pelo juízo de origem, a qual concedeu parcialmente a ordem mandamental para determinar que a autoridade impetrada não obste a emissão de Nota Fiscal Eletrônica pelo contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica de contribuinte inserido no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado em razão de débitos de ICMS.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica como meio coercitivo para pagamento de tributos configura sanção política, sendo inconstitucional por violar os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (CF, arts. 1º, IV, e 170).

4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada contra medidas restritivas ao funcionamento de empresas como forma de coagir o pagamento de tributos, conforme as Súmulas 70 e 547 do STF. IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica como meio coercitivo para pagamento de tributos, por configurar sanção política e violar os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica."

(TJ/MT. N.U 1031983-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

Ainda que se reconheça o propósito legítimo da Administração em conter condutas fiscalmente temerárias, não se pode admitir que tal finalidade seja alcançada mediante o uso de meios que suprimam garantias fundamentais. O Estado dispõe de instrumentos apropriados de cobrança, como o lançamento tributário, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, e deve se valer desses meios nos moldes da Lei nº 6.830/1980.

No presente caso, há nítido descompasso entre os fins legítimos da Administração Tributária e os meios utilizados para atingi-los, o que compromete a proporcionalidade e a razoabilidade da medida adotada.

Desta forma, diante da evidente desproporcionalidade das medidas restritivas aplicadas, da inadequação do meio coercitivo adotado frente ao ordenamento constitucional vigente, e da existência de jurisprudência consolidada vedando tais práticas, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter incólume a decisão monocrática que, com apoio na jurisprudência dominante, ratificou a sentença concessiva da segurança impetrada pela empresa agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025